Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-60.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Demandante aponta a incorreção no cálculo de seu tempo de serviço, buscando, ainda, que os valores a que faria jus a título de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença até a véspera da implantação de sua aposentadoria, sejam integrados ao cálculo da renda mensal inicial de seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Demandante aponta a incorreção no cálculo de seu tempo de serviço, buscando, ainda, que os valores a que faria jus a título de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença até a véspera da implantação de sua aposentadoria, sejam integrados ao cálculo da renda mensal inicial de seus proventos. Incompetência da Justiça Estadual para apreciação da matéria, já que o requerente postula a revisão de benefício de natureza previdenciária. Precedentes. Competência recusada pelo TRF. Conflito de competência suscitado perante o c. STJ.